Tribunal: TJDFT
Processo: 0743470-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SNIPER. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. INTEGRADO AO TJDFT. PENHORA DE BENS DA RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE CONDICIONADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de utilização do sistema SNIPER para busca de ativos do devedor e de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens localizados na residência do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a obrigatoriedade de utilização do sistema SNIPER para localização de bens e ativos do devedor; (ii) a possibilidade de penhora de bens que guarnecem a residência do devedor, à luz do art. 833, II, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, SNIPER, é a solução tecnológica desenvolvida que agiliza e facilita a investigação patrimonial. Não há motivo para deixar de deferir o pedido, pois a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já se encontra integralizada no âmbito do TJDFT.
4. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do devedor não é absoluta, podendo ser penhorados aqueles de elevado valor ou que extrapolem as necessidades comuns de um médio padrão de vida, conforme o art. 833, II, do CPC.
5. É legítima a expedição de mandado judicial para que o Oficial de Justiça, observando as garantias constitucionais de inviolabilidade de domicílio, investigue a existência de bens passíveis de penhora, cabendo ao executado provar eventual onerosidade excessiva das medidas executivas.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 798, II, "c", 805, parágrafo único, e 833, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0732734-25.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 7.12.2022; TJDFT, AI no 1951498, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 28.11.2024.

(Ive)